Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Servidor público. Polícia penal. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição da pretensão executória. Princípio da actio nata. Trato sucessivo. Superveniência de regime remuneratório por subsídio. Lei distrital n. 7.481/2024. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em que se determinara o pagamento da denominada “25a hora” (hora noturna ficta) a policial penal. O ente público sustenta: (i) prescrição da pretensão executória individual, à luz da Súmula 150/STF e do Tema 877/STJ; e (ii) superveniente inexigibilidade da obrigação após a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são verificar (i) se a pretensão executória individual se encontra prescrita; e (ii) se a “25a hora” permanece exigível após a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Distrital n. 7.481/2024.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional tem início com a violação concreta do direito, nos termos do art. 189 do Código Civil. Firmada condenação do Distrito Federal ao cumprimento de obrigação de fazer, seu cumprimento voluntário interrompe e suspende a contagem da prescrição enquanto perdurar.
4. A interrupção de pagamento periódico configura o marco inicial de eventual prazo prescricional, sendo inaplicável orientação jurisprudencial destinada a hipóteses de inadimplemento desde o trânsito em julgado.
5. A superveniência de regime remuneratório por subsídio, previsto na Lei Distrital no 7.481/2024, consolidou em parcela única as vantagens anteriormente pagas, tornando inviável a continuidade de verbas absorvidas pela nova estrutura remuneratória.
6. Logo, a alteração legislativa superveniente torna inexigível a obrigação contida no título judicial.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 39, § 4o e 144, § 9o. Lei Distrital n. 7.481/2024, arts. 1o e 2o; Lei no 3.669/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730292 81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025.